Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739774-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL CASTRO SILVA AGRAVADO: M. F. M. C., MARIA AURELICE FERREIRA MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AURELICE FERREIRA MOURA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Maxwell Castro Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 137397175 do processo n. 0700696-87.2023.8.07.0011) que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por M. F. M. C., representado por M. A. F. M, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51502811), o agravante pontua que, nos autos da ação revisional promovida pelo agravado, ofertou contestação com reconvenção. Entretanto, o douto Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não processamento da reconvenção. Sustenta não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Destaca que exerce a atividade de motorista de aplicativos digitais e, aos finais de semana, realiza “bicos” para auferir ganhos adicionais. Aduz que sua renda mensal é insuficiente para manutenção própria e de sua família com as despesas de moradia, alimentação, pensão alimentícia ao agravado e pagamento do financiamento do veículo que utiliza para trabalhar. Assevera que o douto Juízo de origem proferiu a decisão denegatória da gratuidade de justiça com base unicamente na relação de seus bens patrimoniais, sem se atentar à real situação econômica vivenciada. Assinala que, embora constem registrados em seu nome 3 (três) automóveis, o veículo GM/CHEVETTE SL, ano 1987/1987, foi furtado em 2010, ao veículo GM/KADETT SL foi baixado no órgão de trânsito como sucata e o veículo HB20 foi adquirido com recursos de mútuo bancário e é utilizado para o trabalho como motorista de aplicativos. No tocante ao fundamento de que possui diversas contas bancárias e cartões de crédito, afirma que promoveu a abertura das contas em busca de concessão de crédito pelas instituições financeiras, o que não ocorreu, e que o cartão de crédito é utilizado de forma compartilhada com outras pessoas de sua família e as faturas demonstram gastos módicos para manutenção do sustento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de não processamento da reconvenção. No mérito, pugna pela reforma da decisão e concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[1]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], a presunção é relativa. Repita-se, entretanto, que se o objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de extinção da reconvenção, caso o agravante não promova o recolhimento das custas determinado na decisão agravada. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir a extinção da reconvenção pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de extinção da reconvenção até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.